Tribunal: TJDFT
Processo: 0709291-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709291-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAYO THOSHYO SILVA KOTANI AGRAVADO: LRM DO BRASIL - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, LUIZ RICARDO BOMFIM ADAO, MARIA JOSE BARBARESCO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por KAYO THOSHYO SILVA KOTANI (exequente) contra a r. decisão de ID 85027798 dos autos originais, proferida pelo ilustre Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo no 0702094-75.2018.8.07.0001, indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, LRM DO BRASIL - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. Transcrevo a r. decisão guerreada: “(...) Desconsideração da personalidade jurídica. Dispõe o art. 50 do Código Civil: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.” O primeiro fundamento da pretensão diz respeito à circunstância de que o sócio é representante da ré e, nessa qualidade, compareceu à audiência. É curiosa a tese, pois desconsidera que a pessoa jurídica não tem existência real e, assim, deve, obviamente, ser presentada – para usar expressão de nobre linhagem doutrinária (Pontes de Miranda) - ou seja, fazer-se presente. E só pode se fazer presente por uma pessoa física. Então, se Luiz Ricardo ocupava o órgão de presentação da sociedade e, por isso, a fez presente na audiência, não é cabível imaginar que isso possa caracterizar abuso de personalidade jurídica em quaisquer de suas modalidades. Diz, ainda, que a ré tem agido com ocultação patrimonial, pois se instalou em Anápolis. O que revela o processo, no entanto, que não foi a ré quem se instalou em Anapólis. Foi a corré - fiadora – que, ao que parece, é comerciante de natureza individual e, portanto, não há propriamente uma pessoa jurídica cuja personalidade demande desconsideração, mesmo porque a corré tem contra si título executivo. O que se alega poderia caracterizar sucessão empresarial – a atrair a responsabilidade da sucessora. No entanto, como a sucessora já é ré não há necessidade de se valer da figura. Portanto, não é cabível, ao meu ver, qualquer desconsideração. Quanto à fraude à execução, é de se notar que Luiz Ricardo não era obrigado. Portanto, a alienação que fez do bem não pode ser considerada em fraude à execução. Com efeito, exige a lei que o devedor aliene o bem e, mercê disso, caia em insolvência. E a devedores eram a pessoa jurídica - que é pessoa distinta de seus sócios, como é da lei e foi reforçada (art. 49-A do Código Civil) e todo mundo sabe – e a fiadora. A fiadora, por sua vez, não era proprietária. Luiz Ricardo adquiriu “os direitos” relativos ao imóvel em 2003 e casou-se com Dona Barbaresco – nome muito bonito, italiano, né? - em 2006, pelo regime de comunhão parcial. Não houve, pois, comunicação da propriedade dos bens. Portanto, nos termos do direito posto, não se me afigura cabível o acolhimento dos pedidos, o que indefiro faço sem algum lamento pois, no final das constas, não se paga e fica por isso mesmo, dando trabalho para o advogado e para a Justiça, olhando as partes o correr do processo, o dispêndio de energia de advogado, juízes, servidores, como se tudo lhes fosse indiferente. Não é ou não deveria ser. ANTE O EXPOSTO, indefiro os pedidos de desconsideração e de reconhecimento de fraude à execução. Custas pelo requerente. Sem honorários, pois se trata de decisão interlocutória para o qual não há previsão de pagamento de honorários. Ao autor para requerer o que entender de direito.” Inconformado, o exequente recorre. Narra, o agravante, que, na origem, “Cuida-se de Cumprimento de Sentença, onde o Réu devedor e sua esposa, alugaram um loja para montagem de uma Hamburgueria em meados de 2009. Ocorre que desde outubro/2012 aqueles passaram a ficar na condição de inadimplente, acumulando um saldo devedor (entre aluguel, condomínio e impostos)de R$ 154.129,11.5.O Juízo excluiu da análise os débitos anteriores a 31/01/2015, dada a prescrição.” Aduz que “o Réu, embora tenha sido regularmente citado por seu Advogado ou por Oficial de Justiça, de modo consciente, resolveu fechara empresa (LRM Brasil) e alienou bem imóvel (fraude à execução) e, por fim,se mudou de endereço, fato que foi descoberto meses depois.” Diz que teria informação de que os devedores abriram um novo negócio na cidade de Anápolis/GO, não mais em sociedade com o executado, mas com sua esposa. Defende a tese de que estão presentes os requisitos legais autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, os quais não teriam sido observados pelo d. Juízo a quo, razão de ser do agravo. Destaca a revelia e desinteresse do executado de pagar. Afirma também que “o Réu/Executado tinha e teve ciência da SENTENÇA proferida em julho/2018, não poderia ter realizado a venda de bem imóvel em 31/01/2019, o que CARACTERIZA, sem dúvida, fraude à execução (ver ID –76149684, fl. 10/11).” Ao final requer o provimento do recurso, para, reformando a r. decisão agravada “seja declarada a desconsideração da personalidade jurídica e fraude à execução visto que a alienação do bem imóvel ocorreu no curso do processo de execução (cumprimento de sentença),REFORMANDO A DECISÃO quanto a penhora do bem imóvel localizado na Quadra 03, Lote 02, do Condomínio residencial Mônaco ou que o Executado providencie o pagamento do Saldo Devedor a ser atualizado e corrigido monetariamente.” Comprovante de recolhimento de custas no ID 24492124. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator